Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705618-35.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROGERIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 18 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-muta, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. 3. O réu/apelante, em síntese, defende a atipicidade da conduta, ante a ausência de correspondência legal, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de contravenções Penais. Aponta a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório e, por fim, subsidiariamente, requer o redimensionamento do cálculo da pena base, observando-se o aumento da fração de 1/8 ou 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável. 4. Contrarrazões ao ID 48081288. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48460275). 6. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. 7. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. 8. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 010388-2022-8o BPM (ID 48079952), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 9. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 18/01/2022, foi flagrado portando faca no momento de abordagem policial, inclusive, confessando que a utilizava para sua proteção pessoal. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), a qual se constata pelas fotos de ID 48079952 - p. 9/13. Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020). 10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 12. Por derradeiro, consoante aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235). Nesse compasso, considerando-se que a pena-base, na espécie, foi exasperada em 3 dias, em razão das múltiplas condenações definitivas anteriores (maus-antecedentes), não utilizadas para fins de reincidência, tem-se que a majoração está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais, sequer correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para a contravenção penal sub examine. 13. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos..” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal